Tribunal: TJMT
Processo: 0002861-69.2013.8.11.0050
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ROBSON MERLO CORREIA
APELADO(S):
MINISTERIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 111066/2018
Data de Julgamento: 09-06-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA E FORMAÇÃO DE QUADRILHA ARMADA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS - APELANTE NÃO RECONHECIDO PELA VÍTIMA COMO AUTOR DIRETO DO ROUBO - COMPRA E ENTREGA DE PRODUTOS SEM APRESENTAÇÃO IMEDIATA DE NOTA FISCAL - PRÁTICA COMUM NA REGIÃO - DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS - LIGAÇÃO ENTRE O APELANTE E OS CODENUNCIADOS NÃO EVIDENCIADA - DECLARAÇÃO POLICIAL - INTERMEDIAÇÃO DE VENDA E ENTREGA DO COMBUSTÍVEL PELO APELANTE NÃO SUFICIENTE PARA COMPROVAR PARTICIPAÇÃO NO ROUBO - EXIGÊNCIA DE NOTA FISCAL PELO APELANTE, TÃO LOGO SOUBE DA PROCEDÊNCIA ILÍCITA DO COMBUSTÍVEL - DEPOIMENTO POLICIAL - DÚVIDA QUANTO A AUTORIA - JULGADOS DO TJMT - QUADRILHA ARMADA - NÃO IDENTIFICAÇÃO DE VÍNCULO DO APELANTE COM CORRÉUS - DEPOIMENTO POLICIAL - CORRÉUS ABSOLVIDOS - NECESSIDADE DE ASSOCIAÇÃO DE MAIS DE 3 (TRÊS) PESSOAS - EXIGÊNCIA EXPRESSA - CP, ART. 288, REDAÇÃO ANTERIOR À LEI No 12.850/2013 - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS - DECISÃO DO TJMT - RECURSO PROVIDO.
Não havendo provas concretas de que o apelante cometeu o roubo majorado imputado a ele na denúncia, afigura-se cabível a aplicação do princípio in dubio pro reo, por força da garantia constitucional de presunção da inocência (TJMT, AP no 46797/2015; AP no 22406/2018).
A configuração de quadrilha exige expressamente a associação de mais de 3 (três) pessoas para o fim de cometer crimes (CP, art. 288, redação anterior à Lei no 12.850/2013).
“Não restando preenchidos os elementos caracterizadores do crime de formação de quadrilha armada, ou seja, a associação com mais de três pessoas, de maneira preordenada, organizada, com aspectos de estabilidade e permanência para a prática de crimes, inviável se condenar os acusados pela prática de peculiar delito.” (TJMT, N.U 0000175-44.2011.8.11.0028)

APELANTE(S):
ROBSON MERLO CORREIA
APELADO(S):
MINISTERIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
Egrégia Câmara:
Apelação Criminal interposta por ROBSON MERLO CORREIA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos autos de ação penal (Código 64832), que o condenou por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima e formação de quadrilha armada, em concurso material, a 6 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 157, § 2o, I, II e V e art. 288, parágrafo único, c/c art. 69, todos do CP – (fls. 785/795).
ROBSON MERLO CORREIA sustenta que as provas não seriam suficientes para condenação, pois “não era integrante de quadrilha, nem sabia que a mercadoria era produto de crime”.
Requer o provimento para ser absolvido. Subsidiariamente, “aplicada a pena mínima” (fls. 822/829).
A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS pugna pelo desprovimento (830/836v).
A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:
“Artigo 157, § 2o, incisos I, II e V e artigo 288, parágrafo único, c/c artigo 69 todos do CP. Pretendida absolvição por ausência de provas suficientes para condenação com aplicação do princípio do “in dubio pro reo” – Improcedência – conjunto probatório robusto, suficiente para embasar uma condenação – Dosimetria da pena: Redimensionamento da pena-base para o mínimo legal – Falta interesse recursal – Pena-base fixada no mínimo – Pelo improvimento do recurso.” (Siger Tutiya, procurador de Justiça - fls. 844/851v)
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
EXMO. SR. DR. JOSÉ NORBERTO DE MEDEIROS JUNIOR
Ratifico o parecer escrito

V O T O
EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)
Egrégia Câmara:
O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).
Consta da denúncia que:
“No início do ano de 2013, em dia, horário e local não determinados, ROBSON MERLO CORREIA, JANDERSON MERLO CORREIA, MÁRCIO SEZARIO PIVETA, ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA, NEVTON AURÉLIO LOPES e outra pessoa ainda não identificada associaram-se, em quadrilha ou bando armado, para o fim de cometer crimes de roubo.
Segundo apurou a autoridade policial, na aludida quadrilha, ROBSON MERLO CORREIA seria o responsável por revender o óleo diesel roubado por seus comparsas JANDERSON MERLO CORREIA, MÁRCIO SEZARIO PIVETA, ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA, NEVTON AURÉLIO LOPES e outra pessoa não identificada. ROBSON MERLO CORREIA concorria para a prática do delito, em adesão consciente e voluntária ao roubo, mas não fazia presença física, in loco, na execução da subtração. Enquanto isso, JANDERSON MERLO CORREIA, MÁRCIO SEZARIO PIVETA, ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA e NEVTON AURÉLIO LOPES eram os responsáveis pela execução direta dos assaltos e a entrega das cargas roubadas aos receptadores (divisão de tarefas).
No dia 21 de abril de 2013 (domingo), ROBSON MERLO CORREIA, JANDERSON MERLO CORREIA, MÁRCIO SEZARIO PIVETA, ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA, NEVTON AURÉLIO LOPES e outra pessoa ainda não identificada, depois de prévio acordo, em adesão consciente e voluntária à conduta criminosa, executaram o crime de roubo da carreta Volvo FH 400, placa NJD 3990, acoplada ao reboque, placa NCX 0047, e ao reboque, placa NCX 0057, que estavam carregados com 45.000 litros de óleo diesel. [...]
Assim agindo, ROBSON MERLO CORREIA, JANDERSON MERLO CORREIA, MÁRCIO SEZARIO PIVETA, ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA, NEVTON AURÉLIO LOPES praticaram as condutas descritas nos artigos 157, § 2o, I, II e V, e no artigo 288, § único, c/c artigo 69, todos do Código Penal, e MILTON CESAR DE TOLEDO praticou a conduta descrita no artigo 180, caput, do Código Penal [...]” (Luiz Augusto Ferres Schimith, promotor de Justiça - fls. 10/18).
O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas nos seguintes termos:
“I.1 - DELITO PREVISTO NO ART. 288 DO CP [...]
Em suma, para a configuração do tipo penal previsto no art. 288 do CP exige-se a associação de, no mínimo, quatro pessoas, de maneira estável, ligadas com o intuito de cometer crimes, o que restou evidenciado nos autos.
Narra a denúncia que no início de 2013, Robson Merlo Correia, Janderson Merlo Correia, Marcio Sezário Piveta, Alessandro Pereira da Silva, Nevton Aurelio Lopes e uma outra pessoa ainda não identificada, que ficou com a vítima no cativeiro até liberação da carreta, associaram-se com a finalidade de cometer crimes de roubos.
Referida associação encontra-se em consonância com as provas dos autos, restando demonstrada a materialidade delitiva.
Infere-se do relatório final de f. 134-155 a existência de uma rede de criminosos, em que cada um tinha sua função, uns sendo responsáveis pelo roubo da carga, outros pela venda e outros pela receptação, não só do crime de roubo apurado, mas de diversos roubos ocorridos na região, de onde se extrai:
Fortíssimos indícios da existência de uma quadrilha especializada em roubos de caminhões e cargas agindo nos municípios de Diamantino, Nova Mutum, Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, dentre outras regiões, quadrilha essa, possivelmente composta pelas pessoas de: ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA vulgo PARAÍBA, JUVENIR FERREIRA MAGALHÃES vulgo FUMAÇA, NEVTON AURÉLIO LOPES, JOÃO CLAUDIOMIR GARCIA vulgo JANGO, CRISTIANO DANIEL DA SILVA, MARCIO LUIS VIEIRA, VANDOMAR JOSÉ GARCIA vulgo VANDO, com possível envolvimento de MÁRCIO SESARIO PIVETA, CARLOS CESA BORGES, FABIO BASTISTA DE SOUZA vulgo “FABINHO” e de ANDERSON de tal, com conhecimento e possível conivência de EDUARDO de tal, EDINHO de tal e de vulgo ZETI, cada qual com seu grau de envolvimento específico a ser analisado pela autoridade policial. (...) (f. 150).
Assim, cabalmente demonstrada a associação de mais de três pessoas, em quadrilha ou bando, para o fim de cometer crimes.
I.2 - QUANTO AO DELITO PREVISTO NO ART. 157, § 2o, I, II E V [...]
A materialidade da conduta criminosa ressurge inconcussa por meio do boletim de ocorrência (f. 20), nota fiscal (f. 26-30), auto de exibição e apreensão (f. 37), fotografias (f. 39-42), além das interceptações telefônicas (f. 134-239).
Por sua vez, a autoria, respostou devidamente comprovada em relação a Robson Merlo Correia, conforme se observa nos depoimentos da vítima, das testemunhas ouvidas na Delegacia de Polícia e em Juízo, bem como pela versão do próprio acusado.
Os policiais que efetuaram diligências para apurar o fato e localizar os acusados prestaram importantes informações na fase inquisitiva.
Vejamos o relatório do Policial Investigador Eduardo Augusto [...]
Consta ainda do relatório realizado pela Autoridade Policial [...]
Pois bem. O acusado ressaltou em seu interrogatório que possui uma transportadora de grão e que uma pessoa foi até o seu escritório para realizar a venda de combustível. Em razão de não comprar tal produto, intermediou a venda para a Fazenda Nossa Senhora Aparecida.
Assim, embora o acusado negue a prática delitiva, este declarou que foi o responsável por negociar a venda da carga roubada e, em razão da credibilidade de acesso que tinha na fazenda Nossa Senhora Aparecida no município de Sapezal/MT, induziu os funcionários a receberem o produto roubado sem nota, sob o argumento de que a nota estava errada, que não haviam conseguido emitir outra nota certa e que a SEFAZ estava com problema.
Ademais, argumentou que após a descarga do produto na fazenda, se deslocou até o local onde a empresa suspostamente trabalhava, em Cuiabá/MT e, no endereço não havia empresa ou depósito de combustível, bem como não conferiu a procedência do combustível e que nunca comprou combustível sem nota fiscal, no entanto, o acusado não logrou êxito em demonstrar em Juízo nenhuma razão plausível para este acusá-lo injustamente, bem como qualquer circunstância diversa da contida na denúncia.
Não é demais ressaltar que, conforme suscitado pela autoridade policial em seu relatório, bem como pelo Ministério Público em suas alegações finais, é estranho que uma empresa com um faturamento mensal tão elevado quanto ao indicado pelo próprio acusado Robson (trezentos, quatrocentos mil reais mensais), não teria uma estrutura administrativa suficiente para assegurar a realização segura das transações comerciais de seu interesse, evidenciado, desta forma, que Robson estava envolvido diretamente com o roubo da carreta.
Por sua vez, a testemunha Odair Tadioto declarou em juízo que o acusado Robson o convenceu a receber a carga mesmo sem a nota fiscal, sob a promessa de enviá-la no dia seguinte e, somente a recebeu porque o acusado realizava muitas transações com a fazenda.
Ainda, a testemunha Jorge Daniel relatou que na Operação Araponga II, o acusado Robson estava sendo investigado por desvio de furto de cargas de produtos de fazenda e, no dia 21/04 acompanhou Janderson até a Fazenda, o qual foi atrás do caminhão, bem como havia uma Ecosport preta acompanhando o caminhão de combustível, ao passo que percebeu que o acusado Robson fosse do mesmo grupo.
Tal testemunha relatou também que não havia nenhuma ocorrência de roubo/furto registrada em razão do motorista do caminhão estar amarrado no mato, o qual foi solto após os meliantes concretizarem 100% a operação.
Em tempo, extrai-se do depoimento da vítima na fase inquisitória: [...]
Assim, tal depoimento encontra-se em consonância com o exame probatório dos autos.
Desta forma, analisando as provas colhidas, verifica-se que a versão dada pelo réu está em total dissonância com as demais provas dos autos, restando clara a conduta criminosa do acusado Robson.
Portanto, irrefutável a autoria delitiva.
Da causa de aumento do empreso de arma
Quanto à causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2o do artigo 157 do CP, qual seja, o emprego de arma, foi confirmada de forma satisfatória nos autos, pelo boletim de ocorrência juntado às f. 20, e pelas declarações da vítima, que afirmou que dois suspeitos encapuzados subiram na cabina com a arma em punho e anunciaram o roubo. [...]
Assim, resta inconteste o uso de uma arma de fogo, para realização do crime.
Da causa de aumento do concurso de agentes
Outrossim, o concurso de agentes restou demonstrado por meio do depoimento da vítima em ambas as oportunidades em que foi ouvida, bem como por meio do boletim de ocorrência de f. 20 e das interceptações telefônicas de f. 134-239.
Da causa de aumento da restrição de liberdade da vítima
Ainda, restou demonstrado que a vítima teve sua liberdade restringida por considerável decurso de tempo, de 11horas até aproximadamente 22h15min, quando foi abandonada no meio da mata, próximo ao Posto Fiscal localizado entre Campo Novo do Parecis e Tangará da Serra, situação que configura a qualificadora prevista no inciso V do art. 157, § 2o do CP.
Portanto, exaustivamente comprovada a autoria e materialidade do fato criminoso, formando um conjunto probatório robusto, é imperiosa a condenação do réu Robson Merlo Correia pela prática do crime descrito no art. 157, §2o, incisos I, II e V, do Código Penal. [...]
Ante ao exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para: [...] b) CONDENAR o réu ROBSON MERLO CORREIA, já qualificado nos autos, na infração do artigo 157, § 2o, incisos I, II e V, do artigo 288, parágrafo único c/c art. 69, todos.
Passo a dosimetria da pena.
Do crime previsto no art. 288, parágrafo único do CP [...]
Assim, considerados todos estes fatores, fixo-lhe a pena base em um (01) ano de reclusão e ao pagamento de dez (10) dias-multa.
2a Fase – Atenuantes e Agravantes:
Inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas, mantenho a pena na forma fixada na fase intermediária, razão pela qual passo a 3a fase da aplicação da pena.
3a Fase – Causas de Aumento e Diminuição:
Conforme analisado na fundamentação, reconheço a causa de aumento inserida no parágrafo único do artigo 288, do Código Penal, aumentando a pena anteriormente dosada no patamar de 1/6 (um sexto), diante dos fatos e fundamentos já declinados.
Assim, perfaz-se o total de um (01) ano e dois (02) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa a qual torno definitiva ante a ausência de outras circunstâncias e causas modificadoras a serem levadas a efeito.
Do delito previsto no art. 157, I, II e V do CP [...]
Assim, considerados todos estes fatores, fixo-lhe a pena base em quatro (04) anos de reclusão e ao pagamento de vinte (20) dias-multa.
2a Fase – Atenuantes e Agravantes:
Inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas, mantenho a pena na forma fixada na fase intermediária, razão pela qual passo a 3a fase da aplicação da pena.
3a Fase – Causas de Aumento e Diminuição:
A despeito do concurso de causas de aumento, aumento-a em 5/12 avos, utilizando o critério aritmético, em decorrência das três causas de aumento (CP, art. 157, § 2o, I, II e V), conforme já delineado por ocasião da fundamentação.
Perfaz-se, pois, a pena de cinco (05) anos e oito (08) meses ao pagamento de vinte e oito (28) dias-multa. [...]
Considerando que os delitos foram cometidos na forma do art. 69 do CP, suas penas devem ser somadas, perfazendo o total de seis (06) anos e dez (10) meses de reclusão e ao pagamento de quarenta e oito (48) dias multa, pena esta que torno definitiva. [...]
Nos termos do artigo 33, parágrafo 2°, alínea ‘b’, do Código Penal, estabeleço o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade. [...]
Atento a situação econômica do condenado, fixo-lhe o valor do dia multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado na data da execução.” (Cláudia Anfrfe Nunes da Cunha, juíza de Direito - fls. 785/795).
A ação penal (Código 64832) foi desmembrada (fls. 431) em relação aos corréus Janderson Merlo, Márcio Sezario Piveta, Alessandro Pereira (Código 64832) e Nevton Aurélio (Código 65902).
Pois bem.
A materialidade delitiva do roubo está consubstanciada pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 37) e Termos de Entregas (fls. 54 e 64), os quais não sofreram qualquer impugnação.
Na fase inquisitiva, foram ouvidos Fábio Ferreira Barbosa, vítima (fls. 25/25v), Milton Cesar de Toledo, codenunciado (fls. 51/52), Odair Tadioto, informante (fls. 88/89), Aparecido Ferreira da Silva, José Aquino Martins e Luciano Peter dos Santos Paixão, testemunhas (fls. 91/92, 93/94 e 117, respectivamente), Janderson Merlo Correia, Márcio Sezario Piveta e Alessandro Pereira da Silva, conhecido por “Paraíba”, corréus (fls. 99/100, 126/126v e 130/130v) e o apelante ROBSON MERLO CORREIA (fls. 67/68).
Em Juízo, realizaram-se as oitivas do codenunciado Milton Cesar de Toledo (CD-ROM de fls. 515), dos investigadores de polícia Jorge Daniel da Silva (CD-ROM de fls. 524) e Eduardo Barcelos (CD-ROM de fls. 837), do informante Odair Tadioto (CD-ROM de fls. 524), das testemunhas José Aquino Martins (CD-ROM de fls. 524), Luciano Peter dos Santos Paixão (CD-ROM de fls. 643) e Claudio Schecheli (CD-ROM de fls. 710), assim como do apelante ROBSON MERLO CORREIA (CD-ROM de fls. 837).
Extrai-se do conjunto probatório que:
- no dia 21.4.2013, aproximadamente 11h, na BR-364, Município de Campo Novo do Parecis, a vítima Fabio Ferreira de Souza Barbosa conduzia o caminhão Volvo FH 400, placas NJD 3990, reboque, placa NCX 0047 e reboque placa NCX 0057, carregado com 45.000 (quarenta e cinco mil) litros de óleo diesel, oportunidade em que dois indivíduos encapuzados subiram na carreta e desconectaram a mangueira de ar, obrigando-o a parar (fls. 13); os agentes criminosos subtraíram o veículo e a carga e mantiveram a vítima em um matagal das 11h até 22h30m (fls. 10/18). O óleo diesel foi localizado na Fazenda Nossa Senhora Aparecida, Município de Sapezal, ao passo que gerente da propriedade rural, Milton Cesar de Toledo, informou ter adquirido combustível do apelante ROBSON MERLO CORREIA (fls. 332);
- o apelante afirmou, na Delegacia de Polícia, ser proprietário da empresa Vale Verde Transportes e Comércio de Cereais e trabalhar, ainda, com “aluguel de máquinas” (fls. 67); que faz negócios com a Fazenda Nossa Senhora Aparecida há cerca de 4 anos; a venda/entrega do óleo diesel encontrado na fazenda foi por ele intermediado; quem lhe ofereceu o combustível foi uma empresa de Cuiabá denominada PV Transportes; no dia 21.4.2013 “terceira pessoa” lhe telefonou para que recebesse o combustível, momento no qual informou para descarregar na referida fazenda; pediu para seu primo Janderson Merlo Correia acompanhar o caminhão até a fazenda porque o motorista não conhecia o caminho; foi a primeira vez que fez negócio com a PV transportes; somente efetuaria o pagamento do combustível após a apresentação da nota fiscal (fls. 67/68). Em Juízo, acrescentou que, no dia do roubo estava em Cuiabá; apenas intermediou a venda do óleo diesel; percebeu que havia alguma coisa errada quando eles postergaram a entrega da nota fiscal; recebeu o combustível por R$2,20 (dois reais e vinte centavos) e repassou por R$2,50 (dois reais e cinquenta centavos) por litro; à época o óleo diesel era comercializado por cerca de R$2,60 (dois reais e sessenta centavos), por isso não suspeitou; não participou nem sabia do roubo; entre os denunciados conhece apenas Janderson Merlo Correia, seu primo, e Milton Cesar de Todelo, gerente da fazenda (CD-ROM de fls. 837);
- o investigador de polícia Jorge Daniel da Silva relatou que “haviam denúncias de que onde os caminhões de ROBSON estavam havia desvio de cargas”; “no dia 21.4.2013 a pessoa de Gilmar Reis ligou para o ROBSON e informou que tinha uma carga pra descarregar em uma fazenda, mas o motorista não conhecia a fazenda, então precisava de alguém pra acompanhar o motorista, o ROBSON disse que tinha um primo (Janderson) que poderia ir” e assim foi feito; “nesse dia não havia ocorrência de roubo porque o motorista estava amarrado no mato”; depois do roubo “ROBSON fala com uma pessoa da empresa, e essa fala que vai mandar, por e-mail, a nota fiscal da carga, então diante disso aí, eu creio que ele não tem envolvimento com esse grupo, que a função dele é vender, distribuir, como ele é um empresário do agronegócio da região de Sapezal, a pessoa, sabendo disso, informou a ele que tinha uma carga de óleo, ele tinha pra quem vender, a pessoa inclusive fala que o motorista não sabe onde é a fazenda, é onde ele fala que tem um primo que pode levar ele lá, eu participei das investigações, fica difícil colocar ele junto com esse pessoal que roubou a carga, uma vez que [...] assim que ROBSON fica sabendo que a carga é roubada ele vai trás da empresa e pede pra mandar a nota fiscal, ele vai atrás dessa empresa, aí se descobre que essa empresa é fantasma e o proprietário dela está preso na Penitenciária Central de Cuiabá”; “quanto à organização, as pessoas eram Gilmar Reis, Jair Ribeiro, Silvano Dominiati”; os codenunciados “Janderson Merlo Correia, Márcio Sezario Piveta, Alessandro Pereira da Silva, Nevton Aurélio Lopes não os conheço’; “o ROBSON o conheço mas não faz parte desse grupo”; “o ROBSON começou a ser investigado em outubro de 2012 [...] até abril de 2013”; não foi identificada nenhuma ligação de “ROBSON com os corréus Márcio Sezario Piveta, Nevton Aurélio Lopes e Alessandro Pereira da Silva” (CD-ROM de fls. 524);
- o investigador de polícia Eduardo Barcelos revelou apenas ter participado da recuperação do combustível e do veículo subtraídos e a existência de operação para apurar roubos com as mesmas características nos Municípios de Diamantino e Nova Mutum (CD-ROM de fls. 837);
- a vítima Fabio Ferreira de Souza Barbosa narrou, perante o Delegado de Polícia, que “em nenhum momento viu o rosto ou qual o modelo do veículo eu os assaltantes estavam usando” (fls. 25);
- o informante Odair Tadioto [funcionário da fazenda] revelou, tanto em sede policial quanto em Juízo, que o apelante é empresário “conhecido do pessoal da fazenda, sempre puxava calcário e milho”; aceitou o descarregamento do combustível sem nota fiscal a pedido do apelante; era comum a entrega de combustível no domingo, com envio posterior da nota fiscal, a depender da necessidade do produto (CD-ROM de fls. 524);
- a testemunha Claudio Schecheli [proprietário da fazenda] narrou, em Juízo, que normalmente compram combustível com nota, mas “acontece de receber sem nota, por problema na emissão, até hoje tem vez que a nota é entregue depois do descarregamento”; o apelante era seu conhecido, pois “já havia puxado soja pra mim, tinha transportadora, as vezes prestava serviço, já teve vez de receber mercadoria sem nota, as vezes até barganhava frete com produto” (CD-ROM de fls. 710).
Dito isso, vejamos.
A vítima Fabio Ferreira de Souza Barbosa não reconheceu o apelante como autor direto do roubo do caminhão Volvo FH 400 e do óleo diesel.
O apelante admitiu que intermediou a venda/entrega do combustível, pediu para seu primo Janderson Merlo Correia acompanhar o veículo até a Fazenda Nossa Senhora Aparecida, assim como ter conversado com o funcionário da propriedade rural [Odair Tadioto] para que recebesse o produto com promessa de entrega posterior da nota fiscal, mas negou ter conhecimento da origem ilícita do óleo diesel.
A compra e entrega de produtos [dentre os quais combustível] sem apresentação imediata de nota fiscal era uma prática comum na região, conforme declarações prestadas por Odair Tadioto e Claudio Schecheli, funcionário e proprietário da Fazenda Nossa Senhora Aparecida, respectivamente.
Note-se que, conforme relato judicial do investigador de polícia Jorge Daniel da Silva, o apelante foi investigado pela equipe da Delegacia de Polícia de Campo Novo do Parecis no período compreendido entre outubro/2012 a abril/2013, porém não fora encontrada qualquer ligação entre ele [apelante] e os corréus Márcio Sezario Piveta, Nevton Aurélio Lopes e Alessandro Pereira da Silva.
Nesse quadro, o fato do apelante ter intermediado a venda/entrega do combustível subtraído não se mostra suficiente para comprovar sua participação no roubo, sobretudo ao se considerar a declaração do investigador de polícia Jorge Daniel da Silva, em Juízo, o qual ressaltou, inclusive, que o apelante tomou providências no sentido de exigir a apresentação da nota fiscal do produto junto ao fornecedor Gilmar Reis da Silva, tão logo soube da procedência do óleo diesel.
Assim sendo, prevalece a dúvida quanto a autoria delitiva.
Com efeito, não havendo provas concretas de que o apelante cometeu o roubo majorado imputado a ele na denúncia, afigura-se cabível a aplicação do princípio in dubio pro reo, por força da garantia constitucional de presunção da inocência (TJMT, AP 46797/2015 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2015; TJMT, AP 22406/2018 - Des. Orlando de Almeida Perri - 24.7.2018).
Se as provas são insuficientes para confirmar o envolvimento do apelante no roubo, impõe-se sua absolvição, nos termos do art. 386, VII do CPP.
Quanto à quadrilha armada, não foi identificado qualquer vínculo entre o apelante e os corréus Alessandro Pereira da Silva, Nevton Aurélio Lopes e Márcio Sezario Piveta durante a investigação policial que perdurou por aproximadamente 7 (sete) meses, consoante relato do investigador de polícia Jorge Daniel da Silva (CD-ROM de fls. 524).
Não bastasse, verifica-se que Alessandro Pereira da Silva foi condenado (Código 64077); a ação penal de Nevton Aurélio Lopes se encontra suspensa (Código 68451), ao passo que os corréus Janderson Merlo Correia, Márcio Sezario Piveta (Código 64077) e Milton Cesar de Toledo (Código 64832) foram absolvidos tanto do roubo quanto da associação criminosa (Sistema Primus), por ausência de provas.
A configuração de quadrilha exige expressamente a associação de mais de 3 (três) pessoas para o fim de cometer crimes (CP, art. 288, redação anterior à Lei no 12.850/2013).
Se não preenchidos os requisitos legais, a formação de quadrilha não se mostra caracterizada, a justificar a absolvição do apelante também por esse crime, à luz do disposto no art. 386, IV do CPP.
Em caso semelhante, esse e. Tribunal decidiu:
“Não restando preenchidos os elementos caracterizadores do crime de formação de quadrilha armada, ou seja, a associação com mais de três pessoas, de maneira preordenada, organizada, com aspectos de estabilidade e permanência para a prática de crimes, inviável se condenar os acusados pela prática de peculiar delito.” (N.U 0002766-97.2015.8.11.0008 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 20.7.2016)
Com essas considerações, recurso conhecido e PROVIDO para absolver o apelante de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima e associação criminosa armada.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. MARCOS MACHADO (Relator), DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (Revisor) e DES. PAULO DA CUNHA (Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 9 de junho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR MARCOS MACHADO - RELATOR